Tribunal: TJBA
Processo: 8050049-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050049-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. REDE DE ABASTECIMENTO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a realização, em 15 dias, da ligação da rede de água potável à residência do agravado. A concessionária sustenta a impossibilidade técnica de cumprimento da medida, diante da inexistência de rede pública instalada no loteamento, cuja implantação seria de responsabilidade do loteador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da imposição judicial de obrigação à concessionária de serviço público (EMBASA), para instalação de rede de água potável, em loteamento privado sem infraestrutura básica previamente implementada pelo loteador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo na demora e da reversibilidade da medida, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 4. O fornecimento de água potável depende da existência de rede pública de abastecimento, cuja implantação em loteamento privado é obrigação legalmente atribuída ao loteador, nos termos da Lei n.º 6.766/79, arts. 2.º, §§ 4.º e 5.º, e 5.º, parágrafo único, conforme precedentes do TJBA. 5. A inexistência de rede instalada inviabiliza tecnicamente o cumprimento imediato da obrigação imposta à concessionária, sendo incabível compelir a EMBASA a realizar, por sua conta, as obras de infraestrutura, cuja execução compete ao loteador. 6. A controvérsia exige dilação probatória e o contraditório, não sendo possível a antecipação dos efeitos da tutela initio litis, diante da complexidade fática e jurídica da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água não pode ser compelida liminarmente a realizar ligação domiciliar em loteamento privado sem rede pública de abastecimento instalada, cuja implantação é de responsabilidade do loteador. 2. A inexistência de rede de infraestrutura básica inviabiliza tecnicamente a prestação do serviço, demandando apuração probatória sobre a responsabilidade pela sua execução. 3. A tutela de urgência não pode ser deferida quando os fatos que embasam o pedido carecem de maior esclarecimento em fase de instrução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050049-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANTONIO CARLOS DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .